Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-94.2021.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003017-94.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL PEDRO DE LIMA - CPF: 268.381.505-06 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1003017-94.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO C6 S.A.

Recorrido(s):

MANOEL PEDRO DE LIMA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a suspensão dos descontos, declarando a nulidade do contrato e o estorno do valor disponibilizado na conta, bem como condenando a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que restou demonstrado a falha na prestação de serviço, já que houve disponibilização de valores não contratados pelo promovente no evidente intuito de auferir lucros, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Determinar a suspensão dos descontos ao mês subsequente à intimação desta sentença, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais), limitada ao teto do juizado especial;

b) Declarar a nulidade do contrato objeto desta demanda;

c) Determinar que a parte autora
estorne
o valor disponibilizado em sua conta ao Requerido, devendo fazê-lo por depósito judicial nestes autos;

d) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

e) Na eventualidade de ter havido descontos na conta da autora, CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, os valores comprovadamente descontados,

cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial.

Afirma que no caso em comento, não há conduta ilícita, nexo causal e, tampouco, dano moral, restando evidente que a parte autora pleiteia indenização em razão de um mero aborrecimento, já que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Alega que o magistrado deferiu o pedido de restituição em dobro dos valores pagos pela recorrida, mesmo se tratando se de empréstimo regularmente contratado, respeitando-se todas as normas do ordenamento jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a incidência dos juros a partir da sentença de arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) N° 010014919054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” contém assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal do promovente juntados na inicial. Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Tanto em impugnação quanto em contrarrazões, o promovente impugnou especificamente o documento juntado, alegando desconhecer a assinatura aposta na proposta. Há, inclusive, inconsistências envolvendo a cidade de origem do correspondente bancário, bem como o estado civil e endereço do promovente.

Tais inconsistências ensejaram o reconhecimento de fraude pelo magistrado a quo na sentença, todavia, conforme entendimento desta magistrada, a partir do momento em que as assinaturas guardam semelhanças, não é possível se concluir pela não ocorrência da contratação mediante simples análise a olho nu.

Friso que a existência de divergência no estado civil e endereço, por si só, também não são suficientes para descaracterizar a contratação, posto que pode ter havido erro de informação no ato da suposta contratação.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE ADESÃO A SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ACOSTADO AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 51597-66.2016.8.11.0001, 515976620168110001/2018, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8º da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021